Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão
3. Não há nulidade quando a parte atua regularmente no transcurso do processo, apesar da ausência de intimação do patrono expressamente indicado para receber, com exclusividade, a comunicação dos atos processuais.
4. Embargos de declaração desprovidos.